Tribunal: TJPA
Processo: 0008601-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9855 - de Responsabilidade
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008601-13.2014.8.14.0301

APELANTE: AMBEV BRASIL BEBIDAS SA , EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S A

APELADO: IGOR MATEUS NOGUEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. MORTE DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A e Ambev Brasil Bebidas S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 27.10.2007, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização pela morte do genitor do autor, causada por colisão frontal entre veículo de passeio e caminhão vinculado às demandadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se as apelantes possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do acidente; (II) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou responsabilidade do condutor do caminhão pelo sinistro; e (III) determinar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o pensionamento, bem como a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A possui legitimidade passiva, pois a prova documental e testemunhal demonstra a existência de grupo econômico e a permanência da aparência de controle e propriedade do veículo perante terceiros, mesmo após a alegada cisão societária.

4.

A teoria da aparência legitima a responsabilização da empresa integrante do mesmo grupo econômico quando a estrutura empresarial induz terceiros à confiança quanto à unidade patrimonial e operacional.

5.

A Ambev Brasil Bebidas S/A responde solidariamente pelos danos causados pela transportadora contratada, em razão da teoria do risco-proveito e da jurisprudência consolidada do STJ acerca da responsabilidade da tomadora de serviços de transporte.

6.

O conjunto probatório, especialmente o inquérito policial, os laudos periciais e a prova testemunhal, comprova que o motorista do caminhão invadiu a pista contrária e causou a colisão fatal.

7.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo nas provas dos autos, inexistindo demonstração de excesso de velocidade ou de invasão da contramão pelo veículo conduzido pelo genitor do autor.

8.

Configurados o dano, o nexo causal e a culpa do agente, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

9.

A correção monetária incidente sobre danos morais deve ocorrer a partir da data do arbitramento, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ.

10.
Os juros de mora e a correção monetária sobre as parcelas do pensionamento incidem a partir do vencimento de cada prestação mensal, em razão da natureza de trato sucessivo da obrigação e da configuração da mora ex re.

11.

A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo os consectários legais observar a taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da vigência do referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa integrante de grupo econômico mantém legitimidade passiva para responder por acidente de trânsito quando a estrutura societária preserva a aparência de unidade empresarial perante terceiros.

2.

A tomadora de serviços de transporte responde solidariamente pelos danos causados pela empresa contratada em acidente de trânsito.

3.

A invasão da pista contrária pelo condutor do veículo de carga caracteriza culpa apta a ensejar responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente fatal.

4.
Os juros de mora e a correção monetária sobre pensionamento mensal incidem a partir do vencimento de cada parcela.

5.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os consectários legais devem observar a taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009 a 1.013 e 85, §11. CC, arts. 186, 389, 397, 406, 927 e 932, III. Lei nº 14.905/2024. CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 938247/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.06.2017. STJ, AgInt no AREsp nº 2420984/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.04.2024. TJPR, AC nº 0006992-94.2015.8.16.0174, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 04.02.2022. TJMG, AC nº 10153130051086001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 30.05.2019. TJMT, AC nº 10314510820218110002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.12.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer
e
dar provimento parcial
às apelações, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des João Batista Lopes do Nascimento.

18ª Sessão Ordinária de 2026 da 03ª Turma de Direito Privado, ocorrida no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A
e
AMBEV BRASIL BEBIDAS S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de Acidente de Trânsito ocorrido em 27.10.2007, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de reparação civil em virtude do sinistro que vitimou fatalmente o genitor do apelado.

A primeira apelante (Empresa de Ônibus) suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas. No mérito, pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou, subsidiariamente, de força maior, asseverando que a conduta de seu preposto pautou-se pelas regras de prudência e que o evento danoso decorreu de fato alheio à sua esfera de desdobramento causal normal. Pugna, ainda, pela redução do
quantum
indenizatório. (ID 34376685)

A segunda apelante (Ambev) reitera preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que o veículo transportador pertencia e era operado por empresa terceira subcontratada (transportador autônomo ou empresa de logística), inexistindo vínculo de preposição direta. No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade e de culpa de sua parte, aduzindo a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, requerendo a reforma integral do
decisum
ou a mitigação das verbas condenatórias. (ID 34376688)

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença impugnada. (ID 34376692)

Regularmente distribuídos, vieram os autos conclusos a esta Relatoria.

É o breve relato. Passo ao voto.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço de ambos os recursos de apelação, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo devidamente recolhido) de admissibilidade, nos termos dos arts. 1.009 a 1.013 do Código de Processo Civil.

II - DAS PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A primeira apelante (Penha S.A.) sustenta sua ilegitimidade passiva ad causum sob o argumento de que o veículo envolvido no sinistro foi vertido ao patrimônio da empresa Penha Cargo Ltda. em decorrência de cisão parcial ocorrida em maio/junho de 2007. Invoca a Súmula 132 do STJ, aduzindo que a ausência de registro da transferência no DETRAN não impede o reconhecimento da transferência da propriedade pela tradição.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a legitimidade passiva da recorrente. A prova testemunhal e documental coligida indica que, à época dos fatos, as empresas mantinham estreita relação de grupo econômico. O depoimento do condutor do veículo em sede policial, ao declarar pertencer à "Penha Itapemirim", corrobora a percepção de unidade institucional perante terceiros e a manutenção do veículo sob a esfera de controle do grupo. A cisão, embora formalizada, não logrou afastar a responsabilidade da alienante perante o sinistro, especialmente pela permanência da propriedade registral como fator de indução da confiança jurídica.

Esse tem sido o posicionamento dos Tribunais Pátrios. Passo a transcrever alguns julgados:

“RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA PEDAGIADA. LEGÍTIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RÉ INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONOMICO DA ADMINISTRADORA DA RODOVIA.
VAZAMENTO DE OLÉO NA PISTA. AVARIAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO. DEVER DE REPARAR. RELAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.” (TJ-PR 0013389-38.2021.8.16.0182 Curitiba, Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 24/11/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL -
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA
- REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL DE CUMPRIMENTO - SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que uma empresa possui legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, componente do mesmo grupo econômico, fundando-se tal entendimento, especialmente, na teoria da aparência
. (...) (TJ-MG - AC: 50004209720228130134, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Quanto à segunda apelante (AMBEV), sua tese de ilegitimidade sob a alegada ausência de subordinação (Art. 932, III, CC) não prospera. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se pela responsabilidade solidária da tomadora de serviços de transporte pelos danos causados pela empresa contratada em acidentes de trânsito. Tal posicionamento fundamenta-se na teoria do risco-proveito, na qual aquele que extrai benefício econômico de atividade de transporte executada por prepostos ou contratados responde pelos riscos inerentes à operação.

É o que se depreende da seguinte Ementa. Senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte, por danos causados pela empresa contratada em acidente de trânsito. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 938247 ES 2016/0160544-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

III - DO MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ACIDENTE

No mérito, as recorrentes pugnam pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, alegando que o genitor do autor trafegava em excesso de velocidade e invadiu a contramão em trecho de curva.

Entretanto, o arcabouço probatório, especialmente o inquérito policial e os laudos periciais anexados, aponta em sentido diametralmente oposto. O relatório da autoridade policial concluiu pelo indiciamento do motorista do caminhão (preposto das rés) por homicídio culposo, indicando que foi este quem invadiu a faixa contrária, colidindo com o veículo Siena.

A prova testemunhal do Sr. Raimundo das Graças Lobo Souza, que trafegava próximo ao local, confirma a invasão da pista pelo caminhão. Embora a defesa tente desqualificar tal relato e exaltar o depoimento do Sr. Rosivaldo, as evidências físicas no local do acidente dão suporte à tese de imprudência do condutor do veículo de carga. Portanto, configurados o dano, o nexo causal e a culpa do agente, emerge o dever inafastável de indenizar, nos moldes dos Arts. 186 e 927 do Código Civil.

Passo a citar julgado nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS EM RODOVIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDADO.RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA PELO RÉU COMPROVADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO.
CROQUI AUXILIAR ELABORADO NO LOCAL DO ACIDENTE COM BASE EM DADOS TÉCNICOS. ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA E AQUAPLANAGEM QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEVER DE MANTER O DOMÍNIO DO VEÍCULO. ART. 28 DO CTB. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA QUE FOI A CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO PELO SINISTRO
. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJPR - 10ª C. Cível - 0006992-94.2015.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 04.02.2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA - DEVER DE INDENIZAR -- DANO MORAL CARACTERIZADO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - MÉTODO BIFÁSICO - SENTENÇA MANTIDA
. 1. O condutor do veículo que invade a pista contrária responde pelos danos decorrentes do acidente que causar. 2. "Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" - Resp nº. 1.354.332-SP. 3. As lesões físicas provenientes de acidente automobilístico ensejam o dano moral da vítima, pois caracterizam ofensa à sua integridade física, direito de personalidade, conforme preceitua o Código Civil. 4. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). 5. Recurso não provido.” (TJ-MG - AC: 10153130051086001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

IV - DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DA LEI N. 14.905/2024

No tocante aos juros de mora e correção monetária, assiste parcial razão às recorrentes para fins de adequação técnica.

1.

Danos Morais: A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), ponto já saneado em sede de embargos declaratórios na origem.

2.

Pensionamento: Tratando-se de prestações de trato sucessivo, a mora e a atualização devem incidir a partir do vencimento de cada parcela mensal, e não retroativamente ao evento danoso, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

A jurisprudência brasileira, em especial o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, consolida o entendimento de que, em se tratando de condenações ao pagamento de
pensão mensal
(prestações de trato sucessivo), a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do
vencimento de cada parcela
.

Essa tese fundamenta-se na natureza da obrigação, que é líquida e possui termo certo (mora
ex re
), conforme o
Artigo 397 do Código Civil
. A incidência retroativa à data do evento danoso sobre parcelas que ainda não venceram configuraria, de fato, enriquecimento sem causa do credor e
bis in idem
, uma vez que a atualização deve refletir a mora no cumprimento de cada obrigação específica.

Consoante o posicionamento ora esposado, colaciono a seguinte Ementa:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. Os juros de mora incidem desde a constituição em mora do devedor, que em caso de dívida líquida e certa ocorre com o vencimento de cada parcela (art. 397 do CC). Correção monetária e juros de mora de 1% ao mês que devem incidir a partir de cada vencimento, levando-se em consideração o valor nominal das parcelas.
Reconhecimento de ofício de incidência em duplicidade da correção monetária e dos juros de mora. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 11259812320178260100 SP 1125981-23.2017.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 13/05/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOA-FÉ. SUPRESSIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA
. (...) 1. Rever as conclusões quanto à ocorrência de supressio demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 2. A incidência do óbice previsto na Súmula n.º 7 do STJ também inviabiliza o conhecimento do recurso fundamentado pela alínea c do art. 105 da CF.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. (...)
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2420984 RJ 2023/0237444-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

3.

Taxa SELIC (Lei n. 14.905/24): Esta matéria é de ordem pública. Conforme os novos Arts. 389 e 406 do Código Civil, os juros legais devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). A aplicação dessa lei é imediata aos processos em curso, devendo reger o cálculo dos consectários legais a partir de sua vigência.

Merece destaque o mencionado julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS.
APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024
. TEMA 1.368/STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.
O STJ, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento de que o art. 406 do CC/2002, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado de modo a admitir a Taxa SELIC como a taxa aplicável às dívidas civis, abrangendo atualização e mora, vedada sua cumulação com outro índice.

5. O acórdão recorrido manteve a incidência do INPC cumulada com juros de 1% ao mês para o período anterior à nova lei, entendimento divergente do precedente vinculante do STJ, o que impõe juízo de retratação para adequação da atualização do débito ao entendimento vinculante. (...)

Tese de julgamento:
“A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, conformidade com o Tema 1.368 do STJ”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10314510820218110002, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2025)

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação e dou-lhes PARCIAL PROVIMENTO
apenas para:

1.

Determinar que o termo inicial dos juros e da correção monetária sobre as parcelas do pensionamento seja a data de vencimento de cada prestação mensal.

2.

Adequar a fixação dos juros de mora e da correção monetária aos termos da Lei n. 14.905/2024, incidindo a taxa SELIC (deduzido o IPCA) a partir da vigência do referido diploma legal.

3.
Manter a condenação solidária e os demais termos da sentença, inclusive quanto à dedução do seguro DPVAT, conforme decidido nos aclaratórios na origem.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal e a natureza protelatória de algumas teses, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 17/06/2026